Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1023407-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança n. 0004576-08.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, relativo a trânsito em julgado de exclusão de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST, executado pela Impetrante, no qual o Magistrado a a quo, acoimado de autoridade coatora, concluiu não haver mais qualquer valor a ser devolvido à Impetrante em decorrência daquele processo, razão pela qual entendeu por cumprida a prestação jurisdicional e determinou a remessa dos autos ao arquivo com as baixas de estilo.
A Impetrante esclarece que a decisão impugnada está sendo enfrentada por meio do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1018416-84.2021.8.11.0000, contudo entendera a douta Desa. Relatora, que a decisão objeto desta celeuma, por ser terminativa, deveria comportar Recurso de Apelação – sob este quadro, não conhecendo do Agravo, de forma que, recrudescendo a dúvida sobre qual é o recurso cabível, MINANDO O PRAZO JUDICIAL PARA EVENTUAL APELO, tornou a presente via mandamental a única salvação da escorreita tutela jurisdicional da Impetrante, a despeito da existência de Agravo Interno não-julgado.
Assevera que a decisão impugnada é teratológica, porque teria sido prolatada pela autoridade acoimada de coatora em processo judicial eletrônico inexistente, já que a anterior migração do processo para o ambiente do PJe foi cancelada, extinta e definitivamente arquivada, em 4 de fevereiro de 2021, por determinação do Juízo Impetrado, esclarecendo, ademais, que o processo estava tramitando fisicamente no sistema Apolo (código 959453).
Com base nesses argumentos pleiteia, liminarmente, a suspensão da decisão invectivada que determinou o arquivamento do Cumprimento de Sentença (PJE) 0004576-08.2015.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Alternativamente e sucessivamente, que antes seja ouvida a autoridade coatora, para, da mesma forma, SUSPENDER a r. decisão extintiva vergastada, determinando que o r. Juízo impetrado cumpra o disposto na Portaria Conjunta TJMT no 371 PRESCGJ/2020, acaso deseje arquivar os autos físicos (híbrido), para tramitação ao ambiente PJE.
No mérito, pugna pela retificação da liminar, com a concessão definitiva da segurança.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Após detida análise dos autos em comento, verifica-se que o presente mandado de segurança foi interposto contra ato judicial, todavia, não se evidenciam os pressupostos necessários para o seu cabimento, merecendo a inicial indeferimento de plano.
Isso porque, a Impetrante se insurge contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança n. 0004576-08.2015.8.11.0041, o que não é possível nesta via estreita, pois a impetração de mandado de segurança contra ato judicial está subordinada ao não cabimento de recurso específico apto a impedir a ilegalidade, razão pela qual não se mostra adequada a impetração do mandamus.
Como se sabe, o mandado de segurança contra ato judicial é estritamente vinculado a manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, ou, ainda, quando inexistir recurso para combatê-la, e for iminente o perigo de dano.
Assim preceitua o artigo 5o, II da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança):
Art. 5 Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Parágrafo único. (VETADO). [Destaquei].
Neste sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Registro, ainda, que, contra a decisão impugnada foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018416-84.2021.8.11.0000, o qual não foi conhecido por esta Relatora, por ser decisão terminativa e comportar recurso de apelação, decisão esta que foi desafiada pela Impetrante por meio do Recurso de Agravo Interno, ainda não submetido à apreciação do colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e, por isso, a própria Impetrante informa na inicial do mandamus, que recrudescendo a dúvida sobre qual é o recurso cabível, MINANDO O PRAZO JUDICIAL PARA EVENTUAL APELO, tornou a presente via mandamental a única salvação da escorreita tutela jurisdicional da Impetrante, a despeito da existência de Agravo Interno não-julgado.
Desse modo, conclui-se que a Impetrante deixou de interpor o recurso adequado em face da decisão aqui impugnada.
Nesta senda, e por se tratar de uma decisão, a qual fica sujeita a recurso próprio, a ser manejado pela parte prejudicada, a partir do momento em que dela tenha ciência, uma vez expirado o prazo para a interposição do recurso cabível, a decisão se torna irrecorrível em virtude da preclusão temporal, não havendo, pois, possibilidade de se renovar a insurgência por via de ação mandamental.
Assim, a via excepcional da segurança não se abre para a parte que quer apenas utilizá-la como via substitutiva do recurso próprio, de forma contrária à disposição do artigo 5o, II, da Lei no 12.016/2009, bem como da Súmula 267/STF, conforme acima demonstrado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267/STF. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Revela-se inapropriado o manejo de mandado de segurança como sucedâneo recursal quando, irresignada com a decisão interlocutória proferida no douto juízo a quo, deixou a parte escoar in albis o prazo para a interposição do respectivo agravo de instrumento (Súmula 267/STF).
2 – Destarte, impende salientar que o pedido de reconsideração realizado em face de decisão não tem o condão de obstar (suspender ou interromper) o decurso do prazo para propositura do recurso adequado, não se prestando o remédio constitucional do mandado de segurança a reavivar discussão que se encontra acobertada pelo manto da preclusão, vez que inadmissível sua impetração como sucedâneo recursal.
3 – Agravo Conhecido e Improvido.
(N.U 1013657-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).
Com tais considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o c/c 10 da Lei no 12.016/2009, e art. 485, I, do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora